Tribunal: STF
Processo: RHC 233500
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO EM IDÊNTICO  MEIO  RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 182.961/RS (e-docs. 97 e 98).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 16/02/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória foi indeferido (e-doc. 11).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem (e-doc. 45). Contra o acórdão, foi interposto o mencionado recurso ordinário ao STJ. Após o Ministro Relator negar provimento à irresignação (e-doc. 81), formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido.



    4. No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva. Diz violados os arts. 5º, inc. LXI, e 93, inc. IX, ambos da Constituição da República. Ressalta ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salienta que “os elementos declinados pela autoridade apontada como coatora são genéricos e respaldados exclusivamente na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas”. Afirma que o Tribunal de Justiça, ao analisar o habeas corpus, procedeu inadmissível incremento aos fundamentos da custódia. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia preventiva. Sucessivamente, busca a substituição por cautelar diversa.



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 122).



    É o relatório.  



    Decido.



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso. O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em outro recurso ordinário, portanto, idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014; grifos acrescidos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. Confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi imposta a custódia, conforme transcrição constante das informações prestadas pelo Juízo de origem ao Tribunal de Justiça:



    “MM: Pelo juízo foi dito que: ocorre a prisão em flagrante que tem os requisitos legais e que deve ser homologado, em principio o que foi verificado que a partir da denuncia os policiais fizeram uma campana porque tiveram a noticia de que seria feito uma entrega de drogas no local, foi localizado no veículo onde estava o flagrado e quando ele foi deixar o veículo foi feita a abordagem, sendo localizado com ele aproximadamente 2kg de cocaína. O fato manifesta justificado a autuação em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, a quantidade de drogas acena para o fim (inaudível), é caso de decretação da prisão preventiva, porquanto, o potencial lesivo, (inaudível) considerando a quantidade de droga que é expressiva, certamente serviria para o fornecimento a centenas de usuários ou mais e o flagrado tem retrospecto criminal que não pode ser desconsiderado, como se percebe que registra uma condenação por roubo, cometido em 2017, transitou em julgado em 2018, ou seja, é um potencial bem incidente, e responde por outro processo de receptação cometido em novembro de 2019, responde a um outro processo por furto cometido em 2021, furto qualificado e agora retorna preso por este tráfico de drogas, há evidencia reiteração delitiva e medidas mais brandas não seriam suficientes para cautelar a ordem pública, razão pela qual passo a decretar a sua prisão preventiva. Presentes intimados. Nada mais.” (e-doc. 14, p. 4-5, grifos nossos).



    11. Observa-se que o Juízo de primeira instância, ao decretar a preventiva, frisou a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Salientou o contexto da prática criminosa, frisando a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado (2.083 quilogramas de cocaína), tendo a medida como necessária para assegurar a ordem pública. Além disso, o Magistrado salientou tratar-se de reincidente, a evidenciar risco de reiteração delitiva. 



    12. O Superior Tribunal de Justiça, no ato ora recorrido, assentou a ausência de ilegalidade: 



    “Como se vê dos excertos transcritos, a prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo sido amparada na gravidade concreta da conduta – evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (2,083kg de cocaína) –, bem como no fundado risco de reiteração delitiva, diante da existência de condenação transitada em julgado em seu desfavor pela prática do crime de roubo, além de ações penais em andamento pelo suposto cometimento dos delitos de receptação e furto qualificado, não se constatando, ainda, o alegado acréscimo de fundamentos pelo Tribunal a quo, já que todas as circunstâncias foram expressamente mencionadas pelo Magistrado singular no decreto prisional.” (e-doc. 98, p. 5). 



    13. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da prática delitiva, bem assim a quantidade elevada e a natureza do entorpecente, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. ENTRADA. FUNDADAS RAZÕES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante existência de fundadas razões, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, tem natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado flagrancial. Havendo a realização de diligências preliminares, com campana destinada a corroborar denúncia anônima, a posterior apreensão de drogas constitui justificativa a posteriori idônea, nos termos da tese definida no Tema RG nº 280. 3. A quantidade de droga e a natureza dos entorpecentes sinalizam a gravidade concreta da conduta que, somada à reincidência, ensejam a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 220.104-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 08/09/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 223.999-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    14. Do mesmo modo, consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:  



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator